Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733445-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JEZIEL PACHECO LOPES REQUERIDO: EZILENE FLAVIA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação interposto pelo réu (locatário), nos autos de n.o 0712324-06.2023.8.07.0001, a fim de evitar a expedição de mandado de despejo até o julgamento do recurso pelo colegiado. Na decisão de ID 62842945, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O requerente interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 62951586). Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Retifique-se a autuação para fazer constar agravo interno. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora